Tribunal: TJDFT
Processo: 0713834-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713834-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMIA SUYANE CUNHA COELHO APELADO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO D E S P A C H O Em detida análise dos autos, tem-se que a despeito do pedido de gratuidade de justiça formulado pela impetrante, o juízo a quo não se manifestou. Desse modo, à apelante, SÂMIA SUYANE CUNHA COELHO, para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea ou, no mesmo prazo, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora